Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710027-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELOI RAIMUNDO PEREIRA DUTRA RECORRIDO: PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA 115 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Na hipótese, a questão afeta ao dever de pagar quantia decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão devido ao trânsito em julgado da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento do aludido débito. 2. A tese de impenhorabilidade do bem, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do agravante, não merece prosperar, tendo em vista que o débito, objeto da fase de cumprimento de sentença, decorre do inadimplemento de taxas condominiais, condição que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e o faz sob o fundamento de que os embargos declaratórios por si opostos opostos não poderiam ser considerados protelatórios, porquanto visaram o prequestionamento do artigo 5o, incisos XII e XX, da Constituição Federal, para fins de abrir veredas ao ajuizamento dos recursos excepcionais. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCeub – OAB/DF 666.666 (ID 25182134 - Pág. 17) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a conclusão da turma julgadora quanto à natureza protelatória dos embargos de declaração, restou assim consignada no acórdão dos aclaratórios, verbis: “Nesse descortino, não há que se falar em omissão se o aresto embargado dispôs de forma clara os temas examinados, sendo desnecessária a manifestação do Colegiado a respeito de dispositivo constitucional apontado pela parte, mesmo que seja com a finalidade de prequestionar a matéria. Não bastasse, o voto condutor do aresto consignou expressamente que “a questão afeta ao dever de pagar o débito decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão, em face do trânsito em julgado da sentença prolatada no processo de origem (2013.07.1.009463-9), que homologou acordo celebrado entre as partes tendo por objeto o aludido débito, sendo o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC” (ID 18979099 – p. 1). Ante a ausência de vícios no julgado e constatada a intenção de rediscutir matérias já apreciadas, evidencia-se a natureza protelatória do recurso” (ID 24498423 - Pág. 4) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Prática Jurídica, que patrocina o ora recorrente, com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029